Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-76.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702445-76.2022.8.07.0011 DECISÃO 1. O apelado opõe declaratórios (id. 70392598) à decisão (id. 70119283) que não conheceu do apelo, pois deserto. Alega, em suma, omissão, quanto a majoração de honorários (CPC 85, §11), visto que apresentou contrarrazões à apelação e houve condenação em honorários na sentença. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes para que sejam sanados os vícios alegados e consequente majoração de honorários. Em contrarrazões (id. 70501517), o embargado sustenta que o não conhecimento por deserção é uma consequência processual automática, que não demanda atuação especial do patrono da parte contrária. Requer a condenação do embargante por litigância de má-fé (CPC 1.026, §2o) e o desprovimento dos embargos. 2. No REsp 1.864.633/RS, firmou-se a seguinte tese vinculante para o Tema 1.059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. Destaco trecho do voto do Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues: “(...) surge sem maiores dificuldades uma primeira conclusão inafastável: para os fins do art. 85, § 11, do CPC, não faz diferença alguma se o recurso foi declarado incognoscível por lhe faltar qualquer requisito de admissibilidade; ou se o recurso foi examinado pelo mérito e integralmente desprovido. Ambas as hipóteses equivalem-se juridicamente para efeito de majoração da verba honorária prefixada, já que nenhuma dessas hipóteses possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, e o recurso interposto, ao fim e ao cabo, foi infrutuoso e em nada beneficiou o recorrente. (...)” No caso, a sentença (id. 64080408) condenou o apelante/autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa atualizado. Considerando o não conhecimento do apelo por deserção, o disposto no Tema 1.059 do STJ, e as contrarrazões (id. 64080419) apresentadas ao apelo, os honorários advocatícios devem ser majorados. Nesse sentido: EMENTA PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. DISPOSITIVO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO PELOS HONORÁRIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. OMISSÃO SANADA. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. Para efeito do manejo dos embargos de declaração, ocorre a 'omissão', na acepção do dispositivo supracitado, quando não há o enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. 3. No Tema Repetitivo 1.059/STJ, consolidou-se a tese de que "[a] majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação" (STJ - Corte Especial. REsps Paradigmas n.o 1.864.633-RS, n.o 1.865.223-SC e n.o 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 9/11/2023 - Recurso Repetitivo - Tema 1059). 4. Na assentada de julgamento, o Egrégio Colegiado acolheu a preliminar suscitada nas contrarrazões para não conhecer do recurso de apelação, sendo cogente a aplicação do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, com a incidência da majoração dos honorários recursais. 5. Embargos de declaração conhecidos e providos para integrar o acórdão embargado, majorando-se os honorários pela incidência da regra do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. (3a Turma Cível, ac. 1.870.270, Desa. Maria de Lourdes Abreu, 2024). 3. Posto isso, provejo os embargos de declaração, com efeito modificativo, para majorar os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, CPC 85. §11. Intimem-se. Brasília/DF, 04/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator